Tribunal: TJSP
Processo: 0006884-26.2023.8.26.0071
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Queixa-crime – Calúnia e difamação – Supostas afirmações caluniosas e difamatórias realizadas pelas quereladas no bojo de ação de divórcio litigioso, alimentos e guarda dos filhos – Caracterizada a atipicidade das condutas imputadas às recorridas – Configurada a ausência de uma das condições para o exercício da ação penal (a possibilidade jurídica do pedido) –

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Queixa-crime – Calúnia e difamação – Supostas afirmações caluniosas e difamatórias realizadas pelas quereladas no bojo de ação de divórcio litigioso, alimentos e guarda dos filhos – Caracterizada a atipicidade das condutas imputadas às recorridas – Configurada a ausência de uma das condições para o exercício da ação penal (a possibilidade jurídica do pedido) – Entendimento
Para o recebimento da queixa-crime, é indispensável a existência de inquérito policial ou de prova documental, que sejam minimamente aptos a indicar a existência de fatos em tese típicos, e de indícios suficientes de autoria, não bastando, para tanto, alegações lançadas sem estarem providas de qualquer lastro.